Tribunal: TJDFT
Processo: 0083793-47.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0083793-47.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLGA FERREIRA GOMES, BANCO BRADESCO S.A. APELADO: BANCO BRADESCO S.A., OLGA FERREIRA GOMES D E C I S Ã O Intimada para apresentar o comprovante de adesão e os termos do acordo, no prazo de 15 dias, a autora anexou o comprovante requisitado (ID 78169308), e, quanto aos termos do acordo, informou que a instituição dispõe do prazo de 60 dias para formalização (ID 77077324). De fato, em consulta ao Portal Informativo dos Planos Econômicos, constata-se que, após o recebimento do pedido de habilitação, a instituição financeira procederá à sua análise no prazo de 60 (sessenta) dias. Contudo, caso o pedido seja instruído com Declaração de IRPF em substituição ao extrato, o prazo será duplicado. Diante disso, suspendo o curso processual pelo período inicial de 2 (dois) meses, incumbindo à parte autora informar o andamento da sua habilitação ou, antes disso, apresentar os termos do acordo para fins de homologação. Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora